Tribunal: TJBA
Processo: 8028524-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028524-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELETINTAS REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS RIBEIRO DOMINGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LAUDO UNILATERAL E AUTOMATIZADO. BAIXO VALOR PROBATÓRIO. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa (TELETINTAS REPRESENTAÇÕES LTDA) contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de instituição financeira (BANCO BRADESCO S.A.), indeferiu o pedido de tutela de urgência e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que se trata de contrato empresarial celebrado por pessoa jurídica sem demonstração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre pessoa jurídica e instituição financeira; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

1. A contratação de crédito por pessoa jurídica com finalidade de fomentar atividade empresarial configura relação de natureza cível, não se aplicando, por regra, o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

2. A caracterização da parte empresária como hipossuficiente não é presumida e depende de comprovação específica, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A ausência de elementos técnicos robustos e a utilização de parecer automatizado e unilateral, que desconsidera elementos contratuais como período de carência e capitalização de juros pactuada, enfraquece a alegação de abusividade contratual.

4. A taxa de juros contratada (1,5% a.m.) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,78% a.m.) para operações similares, o que afasta, em análise liminar, a alegação de onerosidade excessiva.

5. A ausência de probabilidade do direito obsta o deferimento da tutela de urgência, sendo desnecessária a análise do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica com finalidade de fomento à atividade empresarial não se submete, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser demonstrada de forma concreta para fins de aplicação da teoria mitigada do CDC.

3. A mera alegação de abusividade de cláusulas contratuais, desacompanhada de provas técnicas idôneas, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

4. É legítima a capitalização mensal de juros pactuada expressamente em contratos bancários posteriores a 31.03.2000, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ.

5. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta, por si, a alegação de abusividade contratual em sede liminar.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º e 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2082760/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1171343/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.09.2011; TJ-BA, CC nº 8025628-39.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 05.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028524-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante TELETINTAS REPRESENTACOES LTDA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03